Tribunal: STF
Processo: ARE 1279818
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul que, em demanda visando à percepção da GACEN - Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias prevista na Lei 11.784/2008, deu provimento ao Recurso Inominado, ao argumento de que a parte autora tem direito a receber a referida gratificação no mesmo valor pago aos servidores ativos, uma vez que o segurado instituidor da pensão se aposentou com direito de paridade.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 7º da EC 41/2003 e 3º, parágrafo único, da EC 47/2005, ao argumento de que GACEN, “mesmo desvinculada de produtividade, tem o caráter pessoal, pro labore faciendo, só percebida enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, e por tal motivo, não é estendida automaticamente aos já aposentados e pensionistas” (fl. 10, Vol. 12). Quanto à correção monetária, no tocante à correção monetária, defende a aplicação da Lei 11.960/2009, até a data estabelecida pelo STF, em modulação dos efeitos temporais. 
    Inicialmente, o Juízo de origem homologou acordo, no qual “a parte recorrida aquiesceu concordância com os parâmetros de cálculos (juros e correção monetária) apontados pela parte recorrente”. Quanto ao mais, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional (Vol. 16).
    No Agravo, a parte agravante alega que, no caso, houve violação direta a dispositivos constitucionais (Vol. 20).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência (Lei 11.784/2008) e no conteúdo probatório dos autos, decidiu que a parte autora, ora recorrida, tem direito ao pagamento da GACEN de acordo com o valor pago aos servidores ativos, uma vez que o segurado instituidor da pensão se aposentou com direito de paridade. 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Natureza da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1184849-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação de existência do requisito de demonstração da repercussão geral, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com amparo na interpretação da Lei 11.784/2008, que instituiu a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1184929-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/5/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente